Tribunal: TJSP
Processo: 1034949-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – Sentença de procedência – Vantagem instituída pela LCE no 1.256/2015 – Insurgência da SPPREV para que aludida verba seja paga de forma proporcional, nos termos do artigo 13 da referida lei – Considerando que o artigo 13 da LCE no 1.256/2015 é objeto do Incidente de Resolução de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – Sentença de procedência – Vantagem instituída pela LCE no 1.256/2015 – Insurgência da SPPREV para que aludida verba seja paga de forma proporcional, nos termos do artigo 13 da referida lei – Considerando que o artigo 13 da LCE no 1.256/2015 é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0045322-48.2020.8.26.0000, mostra-se necessário aguardar o julgamento desse feito a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a isonomia aos jurisdicionados – Prevalência da segurança jurídica – Precedentes desta C. Corte – Processo suspenso até o julgamento do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal.